Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REQUISITOS LEGAIS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CRIMES DOLOSOS. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCABÍVEL. ART. 112, § 7o, DA LEP. REQUISITO CONCERNENTE À PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA DA BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar se cumpridos os requisitos para concessão de livramento condicional, notadamente quanto ao requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, “a”, do Código Penal – CP.
2. Conforme se verifica da redação atual do art. 83 do CP, o Pacote Anticrime inseriu mais um requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, qual seja, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, “b”). Entretanto, essa limitação temporal não tem o condão de limitar a análise do requisito subjetivo do bom comportamento estabelecido na alínea “a” do mesmo inciso daquele artigo.
3. O repertório jurisprudencial preconiza que para a concessão do livramento condicional é necessário que o sentenciado possua bom comportamento carcerário que deve ser aferido durante toda a execução da pena.
4. O art. 112, § 7o, da LEP, diz respeito ao benefício da progressão de regime e não tem o condão de obstar que infrações graves praticadas há mais de 12 (doze) meses sejam levadas em consideração para análise do requisito subjetivo do livramento condicional.
5. Recurso conhecido e não provido.